Tribunal: TJSP
Processo: 2244989-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Pedido de desistência formulado pelo agravante – Homologação – Perda do objeto recursal – Agravo prejudicado – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Homologam a desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244989-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que são agravantes
LUCIANA MORENO SORROCHE - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VERA LÚCIA JAYME MORENO - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA MORENO SALA - AGRÍCOLA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA -
AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA
MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E ALCOOL LTDA (CEMMA)
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
ANDRÉIA
CRISTINA
MORENO
THEODORO - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUIS
MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADÉLIA SARTÓRI MORENO -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA - EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
PLANALTO
BIOENERGIA
SPE.
–
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244989-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.220
2
VOTO No
: 40.220 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2244989-78.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇUCAR E
ÁLCOOL LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇUCAR EÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: COPLASA - AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ADÉLIA SARTORI MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ANDRÉ LUIS MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO
AGRÍCOLA (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: LUCIANA MORENO SORROCHE AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA
AGRÍCOLA LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: MARIA CÁSSIA MORENO SALA AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: VERA LÚCIA JAYME MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO
Agravo de instrumento
Pedido de
desistência formulado pelo agravante Homologação
Perda do objeto recursal
Agravo prejudicado

Recurso não conhecido.
Dispositivo: Homologam a desistência.
Agravo de instrumento interposto pelas empresas
Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. , Central Energética
Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. , Coplasa
Açúcar e
Álcool Ltda. , Agrícola Moreno de Luiz Antônio, Agrícola Moreno de Nipoa
Ltda. , Planalto Bioenergia Spe Ltda. , José Carlos Moreno Agrícola ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244989-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.220
3
Carlos Alberto Moreno Agrícola , Adélia Sartori Moreno, Andre Luis
Moreno, Andreia Cristina Moreno Theodoro
Agrícola , Luciana Moreno
Sorroche
Agrícola , Márcia Antônia Moreno Ferreira
Agrícola Ltda. ,
Maria Cássia Moreno Sala Agrícola , e Vera Lúcia Jayme Moreno, todas
em recuperação judicial dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Antônio
José Papa Júnior, MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da Comarca de
São Simão, que julgou conjuntamente tanto o incidente de impugnação de
crédito promovido pelas agravantes, quanto o incidente de impugnação de
crédito promovido pela instituição financeira Banco Bradesco S/A, e por
Bradesco Cartões S/A, apensos aos autos da recuperação judicial
O nobre Magistrado julgou parcialmente procedentes
os pedidos os pedidos formulados pela casa bancária agravada e por
Bradesco Cartões S/A (Proc. 1000278-65.2020.8.26.0589), e julgou
improcedentes os pedidos das recuperandas agravantes (Proc. n.
1000272-58.2020.8.26.0589), para determinar as correções e a adoção dos
parâmetros indicados. Diante do julgamento conjunto, e da sucumbência
mínima da instituição financeira, condenou as recuperandas agravantes
nos honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 10.000,00 na
forma dos art. 82, § 2° e art. 85 §§ 2° e 8°, ambos do CPC (fl. 240-251).
Opostos embargos declaratórios por ambas as partes,
foram acolhidos, tendo sido salientando que diante das alterações
ocorridas, os pedidos da casa bancária recorrida e por Bradesco Cartões
S/A passaram a ser considerados integralmente procedentes, mantida a
improcedência do pedido das recuperandas suplicantes, e a manutenção
da sucumbência fixada (fl. 253-255), inconformadas, as recuperandas
agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento alegando que
outorgaram imóveis, máquinas e equipamentos em garantia ao
pagamento do crédito tomado ao credor, mas que houve alteração do valor
dos bens outorgados entre a realização das operações financeiras e o
momento do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, de modo que
a premissa a ser tratada se refere ao fato de que a dinâmica contratual
exige a adequação do valor da garantia.
Isso significa que, a despeito de que as garantias
tenham sido avaliadas em determinando momento, o contrato permitia (e
permite) que essas garantias sejam reavaliadas temporalmente,
adequando-se o valor que lhes foi atribuído, salientando que é incorreta a
premissa estabelecida em sentença de que não caberia aos agravantes a
avaliação dos bens dados em garantia, pois na verdade, faz parte da
dinâmica do próprio contrato que o valor da garantia seja adequado ao
valor real, com a apresentação, sempre que necessário, de laudos de
avaliação que demonstrem os valores atualizados dos bens outorgados em
garantia.
Afirmam que a segunda premissa a ser tratada é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244989-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.220
4
fato de que a dinâmica contratual estabelecida bilateralmente terá de ser
relida de acordo com o processo concursal instaurado e, ainda que assim
não fosse, nem sempre pacta sunt servanda , que em relação ao processo
recursal, impera tanto em sua parte principiológica quanto em suas
regras específicas que a recuperação judicial implica em releitura das
relações creditórias bilaterais, e ainda que a própria LFRE traz
mecanismos que permitem a releitura dessas disposições acertadas entre
as partes.
Aduzem que, quanto à relativização das relações
contratuais, embora excepcional, é uma certeza jurídica, na medida que,
as vinculações que tenham sido feitas pelos contratantes podem sofrer
alterações no decorrer da execução contratual, tanto que, existem
diversas regras esparsas no Código Civil que permitem a revisão do
acordo de vontade das partes quando verificado, por exemplo, o
desequilíbrio contratual, ou quando as execuções das obrigações
acordadas se manifestarem excessivamente onerosas, em razão das
dificuldades imprevisíveis, salientando que a eficácia dos efeitos do
contrato não pode respingar em terceiros, de modo a prejudica-los, de
modo que a valoração e/ou existência das garantias prestadas alterará
substancialmente a classificação do crédito em discussão.
Exaram que, não fosse a real intenção das partes, é
evidente que as disposições contratuais devem sofrer releituras, inclusive
pelo Poder Judiciário, pois poderão se mostrar incompatíveis com os
interesses comuns, especialmente se considerada a coletividade de
credores e a própria função social da empresa nos casos de recuperações
judiciais, de forma que não é aceitável que uma minoria de credores
financeiros de grande porte, tal qual o agravado, saia beneficiada em
detrimento de todos os demais personagens que dependem da recuperação
judicial, os quais serão prejudicados, caso haja aumento indevido do valor
do crédito ora discutido.
Apontam que ao analisar o valor das garantias
discutidas, para fins de QGC, o administrador judicial utilizou os valores
indicados no laudo apontado pelo credor, e não os laudos mais recentes e
detalhados, indicados pelos agravantes, salientando que, deve ser
considerado o laudo de avaliação que acompanha o plano de recuperação
judicial, haja vista que, a partir do método da quantificação de custo e
comparativo direto de dados de mercado, estabeleceu-se de maneira
descritiva o valor atualizado dos bens dados em garantia, com grau de
detalhamento suficiente para fins de classificação do respectivo crédito.
Subsidiariamente, entendem que deve ser adotado o
laudo de avaliação elaborado pela empresa Mercatto Assessoria e
Avaliações Ltda., datado de outubro de 2018, porque o referido laudo foi
elaborado a pedido dos credores da CCE Sindicalizada, por ocasião de
Term Shee t, e demonstra a relevante depreciação das benfeitorias desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244989-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.220
5
confecção do laudo original,, e daí porque imprescindível a utilização do
laudo apresentado pelos agravantes, que utiliza metodologia adequada
para estabelecer de maneira descritiva o valor atualizado dos bens dado
em garantia, com grau de detalhamento suficiente, bem como a utilização
do critério de venda forçada, para fins de classificação do respectivo
crédito.
Informam que em relação ao art. 1484 do CC trata de
uma regra geral estabelecida para imóveis hipotecados dentro de uma
sistemática geral de garantias, pois além de se tratar de um direito
disponível, não considera o micro sistema da recuperação judicial, no qual
repita-se, o valor da garantia afeta a todos os demais credores, tanto que
a jurisprudência pátria assinala que mesmo nestes casos é possível a
readequação do valor do bem dado em garantia, porque a interpretação do
art. 1484 do CC deve ser coerente com a realidade.
Alegam que a avaliação de valores considerando a
venda forçada (o que significa deságio do valor de mercado) é o critério
que melhor se amolda à norma prevista no art. 41, §2o, da LFRE, que
condiciona o crédito com garantia real até o limite do valor do bem
gravado, e que o valor real a ser auferido equivale necessariamente ao
valor de venda forçada, tem-se que o excesso de crédito ao valor fixado
para venda forçada equivalerá à parcela quirografária, sem garantia, e
que essa conclusão advém da própria LFRE, de modo que a conclusão,
portanto, é que pela sistemática adotada em nosso ordenamento jurídico,
o valor de venda forçada corresponde à probabilidade de venda real.
No que se refere ao penhor de quotas, alegam que,
quanto ao percentual de garantia, é certo que os agravantes empenharam
51% das participações societárias detidas na CEM, CEMMA, COPLASA,
AMLA e AMN, e que na época da outorga da garantia pignoratícia acima
descrita, as quotas sociais foram avaliadas por um valor expressivo,
considerando o valor positivo do patrimônio líquido das usinas, situação
muito diferente encontrada na data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, de forma que para fins de recuperação judicial, o
critério de apuração do patrimônio líquido é o mais adequado.
Afirmam assim que, considerando a dicção do art. 49,
caput, da LFRE, restou demonstrada a necessidade de reavaliação da
garantia pignoratícia para que o passivo a ser reestruturado em razão do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial fosse corretamente
retratado, sendo que o laudo apresentado demonstrou que, em um cenário
consolidado, considerando as garantias cruzadas de todas as empresas
envolvidas, o valor do patrimônio líquido no momento do ajuizamento da
recuperação judicial é negativo para todos os recuperandas, fazendo com
que a garantia, para fins classificatórios, corresponda a zero, e, portanto,
nos termos dos arts. 49, caput e § 3o, bem art. 41, § 2o, da LFRE, se o valor
da participação societária, para fins de garantia, é negativo, o saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244989-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.220
6
integral do crédito garantido em favor do agravado deve ser classificado
como quirografário e sujeito à recuperação judicial.
Dizem que, ainda que ausente apontamento técnico na
decisão combatida sobre o assunto, o C. STJ considera como correta a
obtenção do valor patrimonial de uma sociedade por meio da divisão do
patrimônio líquido da sociedade pelo número de quotas existentes para
cada quotista. Asseveram que no âmbito das operações CCE
Sindicalizada foram cedidos fiduciariamente ao Bradesco todos os direitos
creditórios relativos aos contratos de compra e venda de açúcar cristal
destinado à exportação, incluindo frutos, acessórios e rendimentos
celebrados com Fiduciante CEMMA e LDC, e de igual modo, todos os
direitos sobre o saldo positivo na conta vinculada à CCE Sindicalizada,
salientando que com a prévia extinção dos contratos com a LDC e com a
Ipiranga, objeto das garantias fiduciárias em comento, é fato que a
referida garantia inexistia na data do ajuizamento do pedido, de modo
que sendo inexistente a garantia na data do ajuizamento, não há dúvida
de que o crédito do impugnado deve ser classificado como quirografário.
Apontam também a necessidade de reforma quanto ao
saldo da operação NCE, pois embora concordem com o teor da cláusula 5a
da NCE e, por óbvio, com a incidência de juros de mora e multa sobre o
valor da parcela vencida, referida cobrança só ocorre nas parcelas
efetivamente vencidas até a data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, sendo que o agravado, unilateralmente, declarou
vencida a dívida em 28/06/2019 e incluiu esses encargos sobre o total
quando, para as agravantes existiam diversas parcelas a vencer
(nov/2024), sendo daí que decorre a divergência dos cálculos apresentados
pelos agravado e confirmado pelo ilmo. Administrador Judicial, de forma
que necessária a retificação na relação de credores, pois o montante
efetivamente devido para a NCE perfaz o total de R$ 199.924.938,39.
Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a
decisão agravada e reconhecer que a avaliação do valor adequado das
garantias deva se restringir ao montante apurado na data do ajuizamento
do pedido (18.09.2019), sendo que: a) para a garantia hipotecária e
alienação fiduciária de máquinas e equipamentos deve ser considerado
aquele que consta do laudo que acompanha o PRJ datado de outubro de
2019, considerando o valor de venda forçada.
Subsidiariamente deve ser adotado o laudo de
avaliação elaborado pela Mercatto, porque o referido laudo foi elaborado a
pedido dos Credores da CCE Sindicalizada, considerando como valor total
de venda forçada dos bens dados em garantia; b) para a cessão das
garantias seja reconhecida a inexistência das garantias fiduciária e
penhor; e c) para o saldo da NCE, seja considerado o valor de a cobrança
de juros de mora e multa somente para as parcelas efetivamente vencidas
até a data do pedido de recuperação judicial, no valor total de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244989-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.220
7
199.924.938,39; e d) para o penhor de quotas é igual, sendo o saldo
remanescente de todas as garantias classificado como crédito
quirografário, de modo que o banco conste no QGC do Grupo Moreno da
seguinte forma se considerado o pedido principal: Classe II Garantia
real (R$ 1.394.608,35) e Classe III Quirografário (R$ 241.586.190,06).
Se considerado o pedido subsidiário: Classe II
Garantia real (R$
6.057.160,06) e Classe III Quirografário (R$ 231.156.819,13) (fl. 1-26).
Preparo em fl. 265-266.
Processado o recurso (fl. 448-458), houve manifestação
das agravantes se opondo ao julgamento virtual (fl. 461).
Contraminuta alegando, preliminarmente, pelo não
conhecimento do recurso em virtude da inépcia da minuta recursal, e no
mérito, pelo não provimento (fl. 463-485), sobrevindo manifestação da
administradora judicial (fl. 487-492) e parecer da Exma. Procuradora de
Justiça, Dra. Maria Cristina Pera João Moreira Viegas (fl. 497-504),
ambas pelo não provimento do recurso.
Em alegada petição conjunta, em que consta o nome (
mas não a assinatura) do patrono da instituição financeira agravada, Dr.
Bruno Delgado Chiaradia, OAB/SP 177.650, e que restou juntada aos
autos pela advogada das recuperandas agravantes, Dra. Fabiana Bruno
Solano Pereira, OAB/SP 173.617 (fl. 30), em que informam que as
recuperandas agravantes desistem dos pedidos formulados no recurso,
concordando expressamente com a r. decisão combatida, com o que a casa
bancária agravada concorda, requerendo sua extinção nos termos do art.
998 do CPC. Informam também que a instituição financeira agravada e
seus patronos concordam em renunciar ao direito que possuem sobre
quaisquer verbas de sucumbência eventualmente aplicadas nos autos,
seja a que título for (fl. 506-507).
Conclusos em 27 de novembro de 2020.
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida
foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 21 de setembro de
2020 (fl. 256), e considerada publicada no dia seguinte (22/9/2020). Por
sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via
digital do agravo de instrumento foi recebida aos 13 de outubro de 2020,
dentro, pois do prazo legal de quine dias úteis.
Conforme se vê, as agravantes manifestaram-se pela
desistência do recurso (fl. 506-507).
Assim, frente à citada manifestação válida de vontade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244989-78.2020.8.26.0000 -Voto no 40.220
8
conforme preceituado no artigo 998 do Código de Processo Civil, perde o
recurso seu objeto, cabendo a esta E. Câmara tão somente homologar o
pedido.
Em razão do exposto, não se conhece do recurso,
homologando-se a desistência.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR